Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM AÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. VARIÁVEIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO NO ARBITRAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA AINDA NÃO EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição das variáveis: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade dos valores arbitrados (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
2. É cabível o pedido de revisão de alimentos quando demonstrada superveniente alteração das variáveis relativas à possibilidade do alimentante ou à necessidade do alimentado (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968).
3. Incumbe aos agravantes, como autores e pretendentes à majoração do valor dos alimentos a eles prestados, o ônus de comprovar a alteração das possibilidades financeiras do alimentante, nos termos do art. 373, I, do CPC. A verificação da efetiva modificação na capacidade/possibilidade de prestar alimentos aos dois filhos menores para acolhimento da pretensão revisional dependerá da produção de elementos de prova sobre o alegado, porque inadmissível a deliberação com base em simples afirmações.
4. À mingua de elementos inequívocos de convicção que lastreiem o pedido de majoração liminar dos alimentos fixados em ação de alimentos, bem ainda considerando a existência de relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante, é prudente e de maior cautela manter-se o valor até que seja elucidada a situação fática depois de exaurido o contraditório. Inviabilidade de promover-se dilação probatória na estreita via do agravo por instrumento.
5. Recurso conhecido e desprovido.